Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente que responde a outro crime patrimonial conexo ao dos autos (roubo circunstanciado). Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.